Tribunal: TJMT
Processo: 1002037-93.2020.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA FUNDADA NA JUNTADA DO TERMO DE CESSÃO E CONTRATO PRIMEVO ASSINADO. INSTRUMENTO SEM INDICAÇÃO DO CONTRATO OU CPF. INSUFICIÊNCIA PARA VINCULAR O DÉBITO SUB JUDICE À CESSÃO. LEGITIMIDADE NÃO DEMONSTRADA. COBRANÇA INEXIGÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. ÚNICA ANOTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso Inominado. Sentença de improcedência calcada na juntada de termo de cessão de crédito e contrato que originou o crédito cedido.
Móvel recursal é a reforma para o julgamento de procedência dos pedidos iniciais consistentes na declaração de inexistência da dívida (R$ 2.370,53) e condenação da recorrida em danos morais no importe não inferior a 20 (vinte) salários mínimos, consubstanciada na negativa de relação jurídica.
Em que pese a empresa tenha juntado contrato assinado pela recorrente, cuja cobrança decorreria de cessão de crédito, verifica-se que o instrumento apresentado sobre tal transferência não especifica os débitos/devedores cedidos.
Não sendo demonstrada a legitimidade da cobrança, a declaração de inexigibilidade do débito é medida que se impõe.
É assente na jurisprudência de que a inscrição indevida configura dano moral in re ipsa.
Única anotação.
Quantum arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais).
Sentença reformada.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[CLAUDETE APARECIDA BRAZ - CPF: 884.560.131-53 (RECORRENTE), LUIS FERNANDO TAVARES DA SILVA - CPF: 028.193.291-36 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020